Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTA-CORRENTE. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA EM RELAÇÃO AO BRB. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO MANTIDA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO DESCONTO NO PATAMAR DE 30%. LEGALIDADE DA LIVRE PACTUAÇÃO. PLEITO IMPROCEDENTE. SÚMULA 603/STJ. REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da coincidência das partes, da causa de pedir e dos pedidos formulados no processo indicados no feito, a litispendência deve ser reconhecida, mantendo-se extinto o feito em relação ao BRB- Banco de Brasília.
2. A limitação legal de 30% (trinta por cento) de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos livremente pactuados que permitem o desconto direto na conta corrente do servidor.
3. Notadamente, a proteção conferida por lei ao devedor visa a evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal.
4. Com a revogação da Súmula n. 603/STJ, não é abusiva a cláusula contratual, livremente pactuada, que prevê descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa seus rendimentos líquidos.
5. Verificada a legalidade dos contratos bancários deve-se reconhecer que o desconto em conta corrente é o legítimo exercício do direito do credor.
6. Recurso desprovido.